Tribunal: TJDFT
Processo: 0705672-68.2026.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). FINALIDADE RESTRITA DO SISTEMA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO MEIO DE PESQUISA PATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu requerimento de consulta ao Sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib), a renovação de pesquisas patrimoniais realizadas e determinou a indicação de bens penhoráveis, sob pena de arquivamento provisório.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) como ferramenta de pesquisa patrimonial é possível.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) foi instituída pelo Provimento no 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça para integrar e divulgar ordens de indisponibilidade de bens decretadas por autoridades judiciais ou administrativas, não como ferramenta de pesquisa patrimonial ou de localização de bens penhoráveis.
4. A consulta ao Sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) independe de ordem judicial e pode ser realizada diretamente pelo agravante perante o serviço extrajudicial competente mediante o recolhimento dos emolumentos, de modo que a determinação judicial da diligência desvirtua a finalidade do sistema.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) não é admitida como ferramenta de pesquisa patrimonial, pois o sistema possui finalidade restrita à divulgação de ordens de indisponibilidade e admite consulta direta pela parte interessada mediante pagamento dos emolumentos, de modo que sua determinação judicial desvirtua sua finalidade.”
Dispositivos relevantes citados: CNJ, Provimento no 39/2014.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI no 0751532-29.2025.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 11.2.2026; TJDFT, AI no 0753423-85.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, Sétima Turma Cível, j. 25.2.2026.